Tribunal: TJES
Processo: 0004383-96.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que impôs multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento de obrigação de fazer. O ente público alega que a decisão não constitui título executivo, uma vez que apenas mencionou a possibilidade de aplicação da penalidade, sem efetivá-la, além de afirmar que o valor da multa seria desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir se a multa cominatória fora corretamente imposta, mesmo sem menção expressa na sentença, e (ii) estabelecer se o valor da multa arbitrada atende aos critérios de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 98 (REsp 1474665/RS) do STJ afirma que a multa cominatória imposta a ente público é exigível a partir do descumprimento da ordem judicial, independentemente de ratificação expressa em sentença.

4)
A natureza interlocutória das decisões que fixam multa cominatória não impede sua execução, uma vez que a confirmação da tutela provisória pela sentença de mérito torna a multa exigível.

5)
O cumprimento tardio da obrigação sujeita o devedor à incidência de astreintes, conforme entendimento firmado pelo STJ, sendo irrelevante eventual menção expressa na sentença confirmatória da liminar.

6)
Quanto ao valor da multa, o STJ permite sua revisão a qualquer tempo se constatada exorbitância, porém, no caso concreto, a multa de R$ 30.000,00 é considerada razoável e proporcional, dada a importância do bem tutelado e o tempo de recalcitrância do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

8)

Tese de julgamento:
1. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória torna-se exigível com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de ratificação expressa na sentença de mérito. 2. A revisão do valor das astreintes é possível quando constatada sua desproporção, mas, no caso concreto, o montante de R$ 30.000,00 se afigura proporcional ao descumprimento da obrigação e ao tempo de atraso.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 783; CPC/1973, art. 586; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1474665/RS (Tema Repetitivo 98); STJ, Tema Repetitivo 743; STJ, REsp n. 1.183.774/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/06/2013; AgInt no AREsp n. 2.439.346/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004383-96.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAWER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que impôs multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento de obrigação de fazer. O ente público alega que a decisão não constitui título executivo, uma vez que apenas mencionou a possibilidade de aplicação da penalidade, sem efetivá-la, além de afirmar que o valor da multa seria desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir se a multa cominatória fora corretamente imposta, mesmo sem menção expressa na sentença e (ii) estabelecer se o valor da multa arbitrada atende aos critérios de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 98 (REsp 1474665/RS) do STJ afirma que a multa cominatória imposta a ente público é exigível a partir do descumprimento da ordem judicial, independentemente de ratificação expressa em sentença.

4)
A natureza interlocutória das decisões que fixam multa cominatória não impede sua execução, uma vez que a confirmação da tutela provisória pela sentença de mérito torna a multa exigível.

5)
O cumprimento tardio da obrigação sujeita o devedor à incidência de astreintes, conforme entendimento firmado pelo STJ, sendo irrelevante eventual menção expressa na sentença confirmatória da liminar.

6)
Quanto ao valor da multa, o STJ permite sua revisão a qualquer tempo se constatada exorbitância, porém, no caso concreto, a multa de R$ 30.000,00 é considerada razoável e proporcional, dada a importância do bem tutelado e o tempo de recalcitrância do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

8)

Tese de julgamento:
1. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória se torna exigível com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de ratificação expressa na sentença de mérito. 2. A revisão do valor das astreintes é possível quando constatada sua desproporção, mas, no caso concreto, o montante de R$ 30.000,00 se afigura proporcional ao descumprimento da obrigação e ao tempo de atraso.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 783; CPC/1973, art. 586; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1474665/RS (Tema Repetitivo 98); STJ, Tema Repetitivo 743; STJ, REsp n. 1.183.774/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/06/2013; AgInt no AREsp n. 2.439.346/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Estado do Espírito Santo
alega que não houve descumprimento da ordem judicial que ensejasse a imposição da multa cominatória e que a decisão recorrida não configurou título executivo, uma vez que apenas mencionou a possibilidade de aplicação da penalidade, sem efetivá-la.

Além disso, sustenta que o valor da multa, arbitrado em R$ 30.000,00, é desproporcional.
Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a multa cominatória fora corretamente imposta e se o valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade.

A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“Inicialmente, tem-se que os pronunciamentos judiciais de fls. 324 e 330, alusivos à multa cominatória, possuem natureza de decisão interlocutória e, nesse contexto, foram confirmados pela sentença de procedência da ação (fls. 426/430), ainda que ausente qualquer menção expressa sobre a penalidade pecuniária.

Segundo o entendimento firmado pelo STJ na ocasião do julgamento do REsp 1474665 / RS (
Tema Repetitivo 98
), é possível a imposição de multa diária a ente público, como forma de compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer.

Ademais, na esteira do
Tema Repetitivo 743
da Corte de Cidadania, é mister considerar que a sentença de mérito reponta como mera condição de exigibilidade da multa, haja visa que a certeza e liquidez decorrem do descumprimento da ordem judicial:

‘
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento
, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo’.

Consoante o escólio doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves, ‘
mesmo sendo a obrigação cumprida a destempo, a multa continua a ser exigível pelo período de atraso no cumprimento da obrigação, de forma que somente o cumprimento dentro do prazo exime a parte do pagamento’
(In: Manual de processo civil, volume único, 13ª edição. Salvador: Juspodivm, p. 1192).

Deveras, os precedentes do STJ sinalizam que ‘
O cumprimento tardio da obrigação, após o transcurso do prazo judicialmente assinalado, sujeita o devedor à incidência de multa cominatória’
.
(REsp n. 1.183.774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 27/6/2013.)

Fincadas essas premissas, considera-se que as
astreintes
decorrem do só fato do descumprimento da decisão judicial, despicienda a ratificação expressa pela sentença que confirma a tutela provisória.

É de se conferir:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

(N.U 1000140-24.2017.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. “ASTREINTE”. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA PELA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
A execução da multa não se funda na sentença, mas no próprio pronunciamento que impôs aquela cominação e que segundo o sistema processual por si só goza de vigor executivo
(art. 586 do CPC-1973, equivalente ao artigo 783 do CPC-2015), ainda que condicionado ao desfecho da causa. (TJSP, APELAÇÃO Nº 0001745-06.2011.8.26.0624, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONFIRMADA A LIMINAR EM SENTENÇA A MULTA TEM INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DAS ASTREINTES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A multa fixada em decisão liminar somente se torna exigível a partir do trânsito em julgado da sentença mandamental, contudo, sua certeza e liquidez restam configuradas desde o momento em que a ordem judicial foi descumprida. 2. Não se faz necessária a menção expressa ratificando a incidência das astreintes quando da prolação da sentença, sendo suficiente a confirmação da tutela
. 3. São cabíveis os consectários legais, quais sejam os juros de mora e a correção monetária, uma vez que a incidência dos mesmos se faz necessária para a recomposição do valor da moeda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª Câmara Cível - AI - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JURANDYR REIS JUNIOR - Unânime - J. 29.05.2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECOLHIMENTO DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS - PROVA - DESINCUMBÊNCIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA - AUSÊNCIA DE REPASSE À CEF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.85, § 8º DO CPC - ASTREINTE FIXADA EM DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA - RATIFICAÇÃO NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE. [...]
3 - Não é necessária a ratificação, na sentença, da multa fixada para cumprimento de obrigação de fazer imposta na decisão que antecipou os efeitos da tutela
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0069.12.002043-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 25/09/2020)

Nesse cenário, considerando que ‘
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada’
(
Tema 706 do STJ
), bem como a importância do bem juridicamente tutelado e o tempo de recalcitrância do recorrido, é cabível a fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, ora fixada, de forma proporcional e razoável, no valor de
R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais)
.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do

art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou

parcial
provimento

condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
multa cominatória

em favor da
apelante
, arbitrad
a
em
R$
3
0
.000,00”
.

Pois bem. Como cediço, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1474665/RS (Tema Repetitivo 98) e no Tema 743 é de que a multa cominatória, fixada em decisão judicial, torna-se exigível a partir do descumprimento da ordem, não sendo necessária a ratificação expressa em sentença.

Nesse sentido, os pronunciamentos judiciais que advertiram o ente público sobre a possibilidade de aplicação da multa são suficientes para sua exigibilidade, uma vez que a obrigação judicial não foi cumprida tempestivamente.

A despeito das alegações da agravada, relativamente a possível julgamento
extra petita
e
reformatio in pejus
, “[o] Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que
o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada
, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (AgInt no AREsp n. 2.439.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Quanto à alegada exorbitância do valor fixado, entendo que a multa de R$ 30.000,00 fora arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando a importância do bem tutelado e o tempo de recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

V
ia de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de Id. 7359590.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)